Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703237-58.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS SOUZA PINHEIRO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONAS SOUZA PINHEIRO FILHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Cobrança c/c Perda de uma Chance n. 0701192-78.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, declinou da competência em favor do Juízo competente de Eunápolis/BA, por entender que, sendo o autor domiciliado nessa comarca, mesmo local da agência envolvida, não há fundamento jurídico para a tramitação da ação na Justiça do Distrito Federal. No caso em apreço, embora o agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, cópia da CTPS; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos; extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025 às 16:23:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora